Tribunal: TJSP
Processo: 2099905-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099905-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LIRAMAX
ETIQUETAS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099905-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29782
2
VOTO No: 29.782
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2099905-46.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: LIRAMAX ETIQUETAS LTDA.
AGRAVADO: SECRETARIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Mandado
de
segurança.
Indeferimento de liminar.
Inexistência de irregularidade no despacho agravado.
Convicção do Magistrado que não cede passo ao interesse
da parte. Inoportunidade de reforma em Segundo Grau de
Jurisdição. Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu pedido de
liminar em mandado de segurança, interposto sob fundamento de que com o fechamento do
comércio, é inquestionável que haverá queda no faturamento das empresas, e a Agravante,
como contribuinte de direito e responsável pelo recolhimento do tributo busca através da
presente ação, autorização judicial para tão somente suspender a exigibilidade do ICMS
por 180 dias, A FIM DE ASSEGURAR O PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SEUS
FUNCIONÁRIOS E NÃO FICAR EM SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA COM O
FISCO ESTADUAL.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com nota de ser caso de dispensa de contraminuta, promovo
julgamento virtual ante o Comunicado Conjunto do Conselho Superior da Magistratura no
37/20, sobre trabalho remoto em Segundo Grau, estabelecido pelo Provimento do mesmo
CSM 2.550/20, agora com a redação dada pelo Provimento CSM No 2.556/2020 7 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099905-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29782
3
maio de 2020, que estabelece sistema especial de trabalho no Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo em decorrência da situação mundial em relação ao novo coronavírus,
classificada como pandemia COVID/19-.
Demais disso, não ocorrem as circunstâncias autorizantes da
concessão de efeito suspensivo, ativo, como deflui do voto que passo a proferir.
A agravante impetrou mandado de segurança contra o
SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
para ter assegurado direito em postergar o recolhimento do ICMS, bem como o
cumprimento das obrigações acessórias, para o período de seis meses após cada
vencimento, abrangendo as competências de março, abril e maio/2020 porque o
pagamento do ICMS, em um momento em que a Impetrante está complemente parada, é
dizer, durante o estado de calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus,
poderá conduzi-la à falência.
Ao apreciar o pedido liminar, o D. Juiz de Direito decidiu: O
pedido não é em si desarrazoado. A situação econômica derivada do isolamento social
determinado em todos os âmbitos é efetivamente problemática para todas as pessoas e a
maior parte das empresas provavelmente passará por situação econômica muito difícil, o
que tem levado as 3 esferas de governo a conceder subsídios e incentivos à manutenção
dos empregos. No âmbito judicial, vêm sendo concedidas medidas liminares,
especialmente no âmbito da Justiça Federal, com teor similar ao aqui pleiteado. Todavia,
há questões jurídicas a serem enfrentadas quanto a esses pedidos, relativas à natureza dos
tributos cuja exigibilidade pretende-se ver suspensa (1); à efetiva verificação da
necessidade da parte em ver a suspensão da exigibilidade de tributos decretada e questões
processuais relacionadas (2); às consequências orçamentárias da decretação da
suspensão da exigibilidade de tributos (3); ao respeito à isonomia e ao princípio
relacionado da livre concorrência (4); aos limites do Poder Judiciário no controle de
decisões de cunho político (...) Outra questão é a grande dificuldade de se verificar, em
sede de cognição sumária, a efetiva necessidade da empresa que pleiteia a suspensão da
exigibilidade. Como é sabido, a crise ora afeta à maioria das empresas, mas uma parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099905-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29782
4
menor do setor produtivo passou a ter receitas maiores com a crise. Mesmo entre as
empresas negativamente afetadas, há aquelas com necessidade premente de recursos e
paralisação total de atividades e outras em que as dificuldades se apresentam de forma
mais branda. A formação do contraditório e eventual dilação probatória. parecem
necessárias a esta avaliação, o que também pode afastar que a pretensão se dê pela via do
Mandado de Segurança. De outro lado, é necessário sopesar as consequências
orçamentárias de decisões nesta seara (...) Ainda, a suspensão de exigibilidade nos termos
pleiteados é verdadeira criação de moratória, possível pela via legislativa, após a análise
de circunstâncias políticas. (...) Por fim, é preciso dizer que o Estado provavelmente terá
de apresentar aos empresários em pior situação formas de pagarem seus tributos em
atraso, ao final da crise, com eventuais perdões e benefícios, como é o caso de
parcelamentos especiais. Essa forma, posterior e pensada a partir da observação fria do
que se apresentar, parece muito mais prudente, adequada à função dos Poderes Executivo
e Legislativo e, ainda, de acordo com a isonomia e a livre concorrência. Por essas razões,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. (págs. 28/31), contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado o esforço recursal, não me convenço do desacerto da
decisão recorrida, mesmo porque, malgrado o uso, pela agravante, da expressão “postergar
o recolhimento”, cuida-se, em verdade, de pleito de moratória, ao que o artigo 152 do
Código Tributário Nacional dispõe:
Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:
I - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a
que se refira;
b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos
tributos de competência federal e às obrigações de direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde
que autorizada por lei nas condições do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever
expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099905-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29782
5
pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou
categoria de sujeitos passivos.
Vale realçar, ainda, o art. 97, VI, do Código Tributário Nacional:
Art. 97- Somente a lei pode estabelecer:
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou
de dispensa ou redução de penalidades.
Ponho observação de não desconhecer previsão, v.g., na Lei
Federal. 8.666/93, sobre ser possível alteração dos contratos administrativos, por acordo
das partes, a fim de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da
obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual (art. 65, II, 'd').
Também não desconheço previsão, no art. 393 do Código Civil, de
que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se
expressamente não se houver por eles responsabilizado, contendo no seu parágrafo único,
ao baralhar aquelas situações, o conceito de que o caso fortuito ou de força maior verifica-
se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
Tanto num, quanto no outro caso há lei expressa, enquanto. aqui,
neste caso em julgamento, a disputa é sobre Direito Tributário e, como referido, não há lei
a autorizar a concessão pretendida, mesmo diante do quadro dantesco, e real, exposto na
petição inicial do processo de que este recurso deriva, bem como nas razões recursais.
É dizer, a pretensão para se postergar pagamento de tributo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099905-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29782
6
depende de lei, a resultar em ser a questão de lege ferenda, não de lege lata, ou, em
complementação a esse raciocínio, de jure constituto, legem habemus, impediente, no
entanto, de se deferir o pleito da agravante, de que resulta em ausência de fumus boni
juris.
Demais disso, nota-se acenar a pretensão para ofensa ao princípio
da separação dos poderes (CF, art. 2o), com nota de que o I. Presidente desta Corte, quando
do julgamento do Processo n. 2066138-17.2020.8.26.00001, ponderou: (...) decisão judicial
não pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração,
mormente em tempos de crise e calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de
elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica. (...)
Forçoso reconhecer que as decisões liminares proferidas nos mandados de segurança
especificados têm nítido potencial de risco à ordem administrativa, na medida em que
ostentam caráter de irreversibilidade em tema de competência primordialmente atribuída
ao Poder Executivo, além de criarem embaraços e dificuldades ao adequado exercício das
funções típicas da Administração pelas autoridades legalmente constituídas,
comprometendo a condução coordenada e sistematizada das ações necessárias à
mitigação dos danos provocados pela COVID-19.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator
1 Assim ementado: Pedido de suspensão de liminares. Decisões que determinaram a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, na forma de prorrogação dos vencimentos de tributos e/ou parcelamentos estaduais vencidos desde
1o/3/2020 até o final do estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, nos moldes da Lei no 13979/2020, em face
da pandemia da COVID-19. Presença de grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas. Pedido acolhido.